Tribunal: CARF
Processo: 16707.005741/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005741/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.941 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JOÃO COSME DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 11-37.823, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
(DRJ/REC):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005741/2009-14
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.005741/2009-14

Relatório
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2009/623310845334110 referente ao Exercício 2009/Ano-Calendário
2008, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 158/165).
2. Cumpre informar que após revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
foi apurado o valor de R$ 948,80 de saldo do Imposto de Renda a Restituir, nos
seguintes termos.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
3. A fiscalização constatou omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
326,28 recebido pelo titular da fonte pagadora Brasilprev Seguros e Previdência S/A.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 48,94.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal.
4. A fiscalização constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial federal, no valor de R$ 22.393,12,
auferidos pelo titular. Foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 671,80. Informa ainda que os rendimentos foram
recebidos através da Caixa Econômica Federal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
5. A fiscalização fez a glosa no valor de R$ 2.181,81 por falta de comprovação das
despesas médicas com Unimed Natal Sociedade Cooperativa.
6. O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 01/06):
“(...)
As despesas médicas glosadas no valor de R$ 2.181,81 (dois mil, cento e oitenta
e um reais e oitenta e um centavos) se referem as despesas médicas realizadas
durante intervenção cirúrgica no Hospital Unimed, conforme nota fiscal n°
007912 anexa.
(...)
No dia 23 de junho de 2004, o contribuinte e seu sócio formalizaram contrato de
constituição de sociedade civil de advogados, criando a MELO ADVOGADOS E
ASSOCIADOS. A sociedade foi registrada na Ordem dos Advogados do Brasil
em setembro de 2004.
A sociedade tem como atuais sócios, JOÃO COSME DE MELO, OAB/RN - 810,
JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO, OAB/RN 5291, E ISABEL CRISTINA DOS
SANTOS MELO, OAB/RN - 5808, todos advogados que exercem de forma
pessoal a advocacia, consoante documentos acostados.
A partir de julho de 2006, os rendimentos auferidos pelos sócios passaram a ser
lançados como receita da pessoa jurídica.
Com isso, os sócios, todos advogados, fizeram em todos os processos na qual
patrocinam requerimento pleiteando que a expedição de RPV e Precatório
fossem feitas em nome dessa sociedade.
Na maioria dos processos não houve problema, as requisições foram expedidas
em nome da sociedade. No entanto, em alguns casos, em decorrência de rotina
administrativa, erro do servidor, dentre outras coisas, as requisições foram
enviadas para o TRF em nome dos advogados.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.005741/2009-14

Como sabiam tratar-se de rendimentos da sociedade, os advogados fizeram
incorporar os valores recebidos como rendimentos da sociedade, pagando, para
tanto, todos os tributos devidos.
(...)
Para corroborar definitivamente as alegações, o contribuinte faz a seguinte
instrução probatória. A partir das contas informadas nos DIRFs da CEF,
localizou o número do processo no sistema da Caixa. De posse do número do
processo, retiraram cópia da procuração, requerimento de expedição do
RPV/Precatório, assinado por ambos, RPV e Precatório expedido.
Da leitura dos documentos, percebe-se o seguinte: todos os sócios trabalharam
nos processos. Para tanto, basta verificar as procurações e ainda os
requerimentos. Com isso, por mais que a requisição de pagamento, RPV ou
Precatório, fosse expedida em nome de um, como ocorreu, o valor pago é da
sociedade.
Também é possível perceber que em todos, as petições subscritas os sócios
pediram que a expedição da ordem de pagamento fosse feita em nome da
sociedade, naquele momento portadora do CNPJ.
Os documentos apresentados, em resumo, comprovam que: primeiro, o
trabalho foi realizado em conjunto pelos advogados; que os valores recebidos
nesse período são fruto de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais;
que os valores recebidos pelo sócio advogado foi incorporado à renda da
sociedade; que todos os requerimentos de RPV e precatório são direcionados a
sociedade.
(...)
Nesse processo, o contribuinte pleiteia que seja declarado "que as receitas
informadas pela CEF de julho de 2006 até a presente data, por meio dos
Comprovantes de rendimentos pagos, são receitas da pessoa jurídica da qual
os co-autores são sócios e não rendimentos de pessoa física".
(...)
Trazendo a norma para o vertente caso, vemos o seguinte: a renda expressa no
pagamento do Precatório ou RPV expedido em nome apenas de um dos sócios é
produto de trabalho e capital empregado por todos. Deste modo, o contribuinte
não é apenas aquele que recebeu a ordem de pagamento, mas aquele ou aqueles
que produziram a renda. No caso, de 2006 até a presente data, a renda é fruto
de trabalho e capital empregado pela sociedade, da qual fazem parte atualmente
três sócios. Por essa razão, a renda é de titularidade da sociedade e não dos
sócios.
(...)
Perceba, que a situação que se apresenta é a seguinte: todo o corpo do
escritório, advogados sócios, advogados contratados, advogados associados,
estagiário, funcionários, trabalham em prol da empresa, atendendo o cliente,
preparando petições, acompanhando o processo, realizando audiências, dentre
outras coisas, no entanto, por equivoco, a ordem de pagamento (Precatório ou
RPV) é expedida apenas em nome de um dos sócios. Não faz sentido considerar
essa renda como renda individual do sócio, sob pena de ferir a essência da
sociedade constituída que é de divisão dos lucros.
Nesse diapasão, não poderia ser a outra a postura dos sócios senão de
incorporar o rendimento recebido na sociedade, pagando todos os tributos e
despesas devidas para em seguida realizar o rateio dos lucros.
(...).”
É o que importa relatar.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.005741/2009-14

Em julgamento pela DRJ/REC, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES
DE
AÇÃO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PERTENCEM AO ADVOGADO. A EXCEÇÃO DEVE SER
PROVADA.
Para reverter os rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios para a
sociedade de advogados, os sócios devem deixar expresso na procuração, com poderes
especiais, a sociedade de que façam parte, bem como registrar na escrituração da pessoa
jurídica tais rendimentos de modo a evitar a confusão patrimonial.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com seus
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TITULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, conforme disposição do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O parcial provimento à impugnação foi no tocante à glosa das despesas médicas,
que:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
8. Foi glosado o valor de R$ 2.181,81 por falta de comprovação das despesas médicas
com a Unimed Natal Sociedade Cooperativa.
9. O contribuinte apresentou Nota Fiscal de Serviços emitida pela Unimed no valor de
R$ 2.181,81 (fl. 07).
10. Dessa forma, restam provadas as despesas médicas que foram objeto de glosa na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Portanto, deve ser mantida a requerida
dedução.

Intimado em 17/10/2012 (AR de fl. 171), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 175-184) em 05/11/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.005741/2009-14

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 175-184) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões abaixo detalhadas.
Após a interposição do recurso voluntário, foi apresentado o extrato processual de
demanda judicial interposta (fls. 226-237), inclusive com o acórdão (fls. 238-253), e por último o
extrato recursal junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, no qual o feito transitou em julgado
em 04/08/2017 (fls. 254-262).
Por oportuno, destaco parte do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, que assim entendeu:
Dessa forma, como, apesar de, a partir de julho de 2006, já estar devidamente
regularizada junto ao CNPJ a MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS, os particulares
não requereram que a CEF passasse a emitir os precatórios e RPV's em nome da pessoa
jurídica, os rendimentos auferidos entre julho de 2006 e 18/08/2009 foram, tal como os
demais, recebidos por aqueles na condição de pessoa física e, posteriormente, rateados
entre todos os advogados colaboradores, de maneira que a parte rateada não constou na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF apresentada pelo advogado
beneficiário dos comprovantes de rendimentos, o que caracteriza a omissão de receita
apontada pelo Ente Fazendário.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso adesivo e dou provimento à
apelação da FAZENDA NACIONAL para reformar a sentença e reconhecer que os
rendimentos, referentes ao período compreendido entre o ano de 2004 e 18/08/2009,
pagos aos particulares pela CEF por meio de RPV e de precatórios judiciais foram por
aqueles recebidos na condição de pessoa física, razão pela qual, dada a verificação da
omissão de receita, não merece reparos o lançamento tributário realizado pela
autoridade fiscal.
Inverta-se o ônus da sucumbência.

Assim, as questões tratadas nos processos administrativo e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente terá reflexos dos seus efeitos para este processo administrativo
fiscal.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.005741/2009-14

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão de
concomitância da matéria com a ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital